Tribunal: STF
Processo: RE 77044
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
REINCIDENCIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DELA DECORRENTE. PRESUNÇÃO DE
HAVER CESSADO A PERICULOSIDADE. CONTAGEM DO PRAZO A QUE SE REFERE O
PAR. 1 DO ART. 78 DO C.PENAL.
II - O DIES A QUO E O DA PRATICA DA INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A
REINCIDENCIA, POIS E ESTA QUE FAZ PRESUMIR A PERICULOSIDADE
JUSTIFICADORA DA MEDIDA DE SEGURANÇA.
III - PRESUME A LEI QUE TENHA CESSADO, (A PERICULOSIDADE)
INJUSTIFICANDO POIS A MEDIDA CAUTELAR, QUANDO A SENTENÇA E PROFERIDA
DEZ OU CINCO ANOS APÓS O FATO QUE O FEZ CONSIDERAR (REINCIDENCIA),
(COD. PENAL ART. 46), SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.
IV - RECURSO PROVIDO.